Tribunal: CARF
Processo: 13603.901088/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901088/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.022 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESPACHO
ELETRÔNICO.
DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para
prestar esclarecimentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901088/2008-05
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901088/2008-05

Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que votou pelo cancelamento
de ofício da DCOMP.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ (e-fls. 61/65):
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de
pretenso "Pagamento Indevido/a Maior" de IRRF no valor de R$ 49.024,76.

3.
A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisorio n° 759935890 anexado à fl. 01, exarado aos 09/05/2008, de
onde se extrai:
"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos créditos informados na PER/DCOMP".
Ou seja, o fisco localizou o pagamento identificado pelo contribuinte na DCOMP
mas apurou que tal recolhimento foi utilizado na extinção de débitos declarados pelo próprio
contribuinte em DCTF.
Neste contexto, NÃO HOMOLOGA a compensação declarada na DCOMP em
análise.
4.
O contribuinte foi cientificado do procedimento, e, irresignado, apresenta
em 02/06/2008, a manifestação de inconformidade anexada às fls. 15 a 17, onde resumidamente
alega:
A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
"Na quinta semana de março de 2001, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
devido pela requerente, referente ao rendimento do trabalho assalariado (código de receita 0561) atingia
o montante de R$ 245.447,99." Acrescenta que, equivocadamente, informou na DCTF a apuração da
importância de RS 294.472,75, vinculando e recolhendo este mesmo quantum.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901088/2008-05

Informa que, constatado o equívoco, compensou a importância paga a maior no
mês de junho/2001, recolhendo somente a importância de R$ 121.997,56, de um valor apurado
no importe de R$ 171.022,32.
Esclarece que, naquela época, "não havia necessidade de se apresentar uma
declaração de compensação, de modo que, a DCTF relativa ao segundo trimestre de 2001 não
apresentava nenhuma formalização do PERDCOMP.
4.3.1 Informa que em 28/07/2004 efetuou a retificação da DCTF originalmente
apresentada para informar a compensação através da DCOMP em litígio neste processo.
Contudo, não alterou a DCTF referente ao 1o trimestre de 2001, que deu origem ao indébito
pleiteado.
"Contudo, considerando que o referido crédito, de fato, existe, a Requerente
procedeu à retificação da DCTF do I o trimestre de 2001, o que permitirá que a Receita Federal
do Brasil "visualise " o mencionado crédito tributário". Para amparar suas alegações anexa o
recibo de entrega da DCTF-retifícadora apresentada em 30/05/2008.
Por fim, requer a reconsideração do despacho decisório exarado pela DRF e a
homologação da compensação declarada na DCOMP em litígio neste processo.
5.
Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte,
o processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl. 37).

O recurso foi julgado improcedente , sob a alegação de que a recorrente "não
apresentou qualquer comprovação documental da alteração efetuada", visto que teria retificado
a DCTF somente em 26/02/2008, após o recebimento do despacho decisório de e-fls. 2.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa (e-fls. 84):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF Data do fato gerador: 31/03/2001
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL As informações prestadas pelo
sujeito passivo, até prova em contrário, são consideradas verdadeiras, e
não podem ser desconsideradas mediante simples alegações; para que
estas informações sejam alteradas, dando origem a um indébito, deverá o
contribuinte comprovar inequivocamente o alegado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO

Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas
pela legislação vigente para a sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901088/2008-05

Irresignado, protocola a recorrente seu Recurso Voluntário (e-fls. 102/122), pelo
qual repisa seus argumentos expostos na manifestação de inconformidade, ou seja:
1. Em preliminar, alega nulidade do despacho decisório por vício substancial,
pois o despacho foi elaborado por meio eletrônico, descumprindo as
prerrogativas da autoridade fiscal,
2. Quanto ao mérito, afirma que cometeu erro ao declarar e recolher um
DARF de código 0561 da quinta semana de março de 2001 no valor de
R$ 192.653,48, quando deveria ter sido R$ 143.638,72;
3. Explica que a diferença a maior de R$ 49.024,76 já tinha sido paga no PA
1a semana do mesmo mês
4. Alega que sua boa fé estaria configurada na retificação da DCTF e que
erros de preenchimento de declarações não podem obstar o
reconhecimento do crédito.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e homologação das compensações.
Apresenta, a partir das e-fls. 132, diversos documentos, como planilhas, extratos
de folha de pagamento

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
Trata-se de despacho decisório eletrônico, em que não consta a existência de ação
fiscal. Segundo o despacho decisório o crédito pleiteado estava totalmente alocado aos débitos
declarados pela recorrente.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901088/2008-05

A recorrente inicialmente alega nulidade do despacho decisório que restringiu-se a
confrontar as declarações inicialmente prestadas pelo contribuinte, e que faz-se necessário um
procedimento mais abrangente, com apresentação de documentos.
Não assiste razão à recorrente, já que se trata de despacho decisório eletrônico,
não sendo o caso para anulação do mesmo. Com a finalidade de agilizar os procedimentos de
restituição e compensação foi criada a PER/Dcomp eletrônica, e somente é possível alcançar o
objetivo proposto se o contribuinte traz as informações corretas à administração tributária, para
que ela inicialmente faça o confronto das declarações e com suas bases de dados, emitindo assim
o despacho decisório.
O momento propício para o contribuinte trazer sua discordância relativa a análise
eletrônica é a manifestação de inconformidade, onde ele pode alegar as falhas advindas do
despacho exarado eletronicamente.
Verificando o despacho decisório temos que ele foi claro ao concluir que o pedido
de restituição foi indeferido porque o DARF que originou o crédito, informado no PER, estava
totalmente alocado para extinção de débitos no mesmo período de apuração. Ou seja, ele se
reveste dos requisitos legais para sua emissão.
Voto por negar provimento à preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
Inicialmente, solicito que desconsiderem as referências feitas pela recorrente ao
ano de 2003 na sua peça de defesa, por se tratar de erro de digitação. Este relator recebeu outro
processo empresa para elaboração de relatório e voto (13603.90000312008 -63) e verifico que os
Recurso Voluntário foram protocolados nos mesmo dia e possuem textos semelhantes.
E feitas estas considerações iniciais. Entendo que o Recurso Voluntário deve ser
indeferido.
O Despacho de e-fls. 2 informa que não ouve reconhecimento de crédito de
pagamento a maior pois o DARF de R$ 192.653,48 recolhido em 04/04/2001 foi “integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”
Como bem observou o Acórdão recorrido, a contribuinte não apresentou nenhum
documento que desse amparo à retificação da DCTF realizada posteriormente à ciência do
despacho decisório.
E perante este CARF apresenta fotocópia do que seria um relatório da folha de
pagamentos do mês de fevereiro de 2001.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901088/2008-05

Em que pese o disposto no artigo 161 inciso III do Decreto 70/235 esta turma
extraordinária não se opõem a analisar provas juntadas apenas em sede Recuso Voluntário desde
que demonstre claramente o direito pleiteado.
E no presente caso não é o que se verifica.
A recorrente junta na e-fls. 226 uma planilha datada de 05/03/2011 às 15:28 horas
com o Título “RELACAO DE DOCUMENTOS RECOLHIDOS EM : 07/03/2001”.

Ocorre que na folha seguinte vemos que há registros de outros valores recolhidos
no dia 07/03/2001. Provavelmente a tabela acima foi feita para justificar o recolhimento de R$
106.492,24, tentando comprovar que o valor de R$ 49.024,76 já havia sido pago em
07/03/2001. Mas isto nos provoca a dúvida de como um documento emitido em 05/03/2001
poderia prever que haveria recolhimento indevido em 04/04/2001.
De qualquer modo, o extrato da folha de pagamento de e-fls. 228 registra o valor
R$ 55.641,94 a título de saldo de salários, igual à tabela acima. Mas o IRRF sobre férias registra
R$ 1.647,22, enquanto que a tabela registra R$ 1.825,54.
Na página seguinte (e-fls. 230) constam registros de recolhimentos. Ocorre que
não se discute a ocorrência de recolhimentos, até porque a RFB detém estas informações, mas o
que se espera da recorrente é a comprovação de que houve retenções de IRRF na 5a semana de
março de 2001 no valor de R$ 245.447,99 como registrado na DCTF retificadora (e-fls. 240) e
não os R$ 294.472,75 registrados inicialmente. Estaria assim justificada o saldo de pagamentos
do recolhimento de R$ 192653,48.
A retificação da DCTF deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e
idôneas que comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração original, tal como
estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901088/2008-05

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Para retificar declaração com efeito de confissão de dívida, tal como a DCTF, para
alterar o tributo que dá origem ao direito creditório, após a decisão administrativa que indeferiu o
pedido com base em dados da declaração original, cabe a apresentação de documentação de
suporte. Não basta simplesmente retificar a DCTF para se concretizar uma alteração na base de
cálculo dos tributos. Há que se motivar, justificar, demonstrar com clareza as razões da alteração.
Portanto, voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário.

DA SUGESTÃO DE REVISÃO DE OFÍCIO

Em que pese o encaminhamento de indeferimento do Recurso Voluntário acima
proposto, entendo que há elementos que podem justificar ao menos o início de um procedimento
de revisão de ofício do PERDCOMP 36675.84448.280704.1.7.04-4401.
Analisando os autos, verifico que a recorrente transmitiu a DCOMP
36675.84448.280704.1.7.04-4401 para formalizar uma compensação que já tinha sido
realizada anteriormente, antes da existência do sistema PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 32), esclarece a recorrente que o
pagamento a maior de R$ 49.024,76 foi aproveitado em compensação no mês de junho do
mesmo ano:
“3. Posteriormente, ao constatar o pagamento a maior, a Requerente
verificou, com base no artigo 74, da Lei n.° 9430/96, que poderia fazer a
compensação do valor recolhido indevidamente, no montante de R$ 49.024,76,
atualizado monetariamente (R$ 294.472,75 — R$ 245.447,99 = R$ 49.024,76).
4. Pois bem, na primeira semana de junho de 2001 a Requerente apurou um
débito de IRRF no código 0561 de R$ 171.022,32, mas recolheu apenas o valor de R$
121.997,56, compensando o valor de R$ 49.024,76 pago a maior.
Vale registrar que, à época, não havia a necessidade de se apresentar uma
declaração de compensação, de modo que a DCTF relativa ao segundo trimestre de
2001 não apresentava nenhuma formalização do PERDCOMP.”

De fato, em 2001 não havia sido implantado o sistema PER/DCOMP. Para
situações como a relatada acima, as empresas realizavam o procedimento chamado de “
compensação com DARF”. Verificando a existência de saldo de pagamentos decorrente de um
recolhimento realizado a maior, a empresa vincula este DARF a um outro débito, mas apenas o
valor excedido. Daí o nome “compensação com DARF”.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901088/2008-05

A recorrente realizou este procedimento na DCTF de e-fls. 78. Na sua parte final
vemos que o débito de R$ 171.022,32 foi amortizado com saldo do DARF que é objeto do
PER/DCOMP aqui analisado:

Na e-fls. 22 vemos que se trata do mesmo DARF informado no PER/DCOMP:

No entanto, verificamos que também foi compensado em DCTF o mesmo débito
compensado na DCOMP:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901088/2008-05

Portanto, numa análise superficial e sem todas as informações sobre o caso e
considerando a incompetência deste CARF para decidir sobre cancelamento de declarações, este
conselheiro sugere que unidade de origem inicie procedimento de revisão de ofício para verificar
se houve de fato necessidade de transmissão da DCOMP aqui analisada diante dos fatos acima
citados. E nada impede que a recorrente protocole pedido deste sentido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital